Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003221-59.2021
AGRAVANTES: EJS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, RADAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA e IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA.
AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA
GRANDE.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EJS COMERCIO DE VE[ICULOS LTDA e Outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Recuperação Judicial n. 1000201-93.2017.811.0002, anulou algumas cláusulas e condições do Plano de Recuperação Judicial que são importantes para o seguimento das recuperandas, além de rejeitar os embargos de declaração opostos pelas recuperandas.
Nas razões recursais, as Recuperandas\Agravantes aduzem que:
- a decisão objurgada contraria os recentíssimos posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça, o qual compreendeu que as disposições existentes no plano de recuperação judicial atingem tanto os credores que votaram a favor da aprovação do PRJ, quanto os que votaram contra e até mesmo os que não compareceram à assembleia de credores;
- em atenção ao princípio do tratamento igualitário dos credores (pars conditio cretorium), não se poderia estabelecer diretrizes somente para credores que se fizeram presentes na assembleia, pois dar-se-ia um tratamento desigual aos que pertencem à mesma classe, o que não é permitido;
- o Plano de Recuperação é perfeitamente elaborado, nas condições possíveis de pagamento, de acordo com a real situação econômica e financeira das recuperandas, visando a sua reestruturação e o seu soerguimento, assim, possibilitar que os credores já incluídos no PRJ persigam o mesmo crédito através de ações e execuções em face dos coobrigados, além de ocasionar o pagamento em duplicidade, pode gerar prejuízos à recuperanda que já havia planejado a forma de pagamento daquele credor, dado que, os seus sócios retiram valores da própria empresa para sobrevivência e para realizar pagamentos, o que implicaria em desorganização financeira das recuperandas;
- a decisão agravada deve ser reformadas no tocante à nulidade e ineficácia das cláusulas 4a e 6a do Plano de Recuperação Judicial, sendo mantida a previsão de supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular, considerando que a aprovação do PRJ se deu com votos massivos, representando a vontade dos credores explanada na Assembleia Geral de Credores, que possuem soberania em suas decisões, em observância aos entendimentos jurisprudenciais recentes e consolidados da Corte Superior e deste E. Tribunal de Justiça;
- embora o juízo recuperacional tenha tornado ineficaz a cláusula que estabeleceu um desconto de 30% dos créditos trabalhistas, importante mencionar o art. 50 da Lei no 11.101/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, que na própria lei há previsão expressa de aplicação de condições especiais para pagamento dos credores;
- o que consta no plano de recuperação judicial, apura-se que não há ilegalidade quanto às condições de pagamento dos credores, tanto em relação a carência estipulada, quanto ao deságio e aos juros aplicados;
- que a aplicação do deságio de 30% nos créditos trabalhistas prevista no PRJ está em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a Lei no 11.101/2005, bem como, em consonância com a jurisprudência atual.
Desse modo, pretende a reforma da decisão atacada, a fim de reconhecer que as Cláusulas 4a e 6a do Plano de Recuperação Judicial, devem ser mantidas em sua integralidade, eis que o plano previu a supressão de garantias dos coobrigados e extinção das ações em face destes, nos termos do artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005, bem como do recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
Decido.
Não obstante as Agravantes tenham classificado o seu pedido com pedido liminar, não há fundamentação específica realizada em caráter de Tutela de Urgência.
Desse modo, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na prefacial, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR